Tribunal: TJES
Processo: 5008469-74.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-19

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
50
08469-74
.2022
.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: ERICK ZANOTELLI MONTEIRO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO.
VERBA HONORÁRIA NÃO INCLUÍDA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sem condenar a parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A execução foi ajuizada em 11/04/2022 para cobrança de crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa. Antes da citação, o executado realizou o parcelamento e posterior quitação integral do débito na via administrativa, sem incluir, contudo, os honorários advocatícios, tendo o juízo extinguido a execução sem condenação em verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios quando o débito fiscal é quitado extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação, à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento extrajudicial do crédito tributário após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido inicial, ensejando a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

O ajuizamento da execução fiscal gera despesas e movimentação da máquina judiciária, razão pela qual o executado, ao satisfazer o débito após o ajuizamento, mas antes da citação, deve suportar o ônus da sucumbência, pois deu causa à instauração do processo.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é cabível a condenação em honorários advocatícios nessas hipóteses, desde que o valor pago administrativamente não inclua verba honorária ou encargo equivalente, observando-se, quando existente, a legislação local que disponha sobre a inclusão de honorários na Certidão de Dívida Ativa (v.g., Decreto-Lei nº 1.025/1969).

A ausência de previsão de honorários na CDA e a inexistência de pagamento administrativo dessa verba justificam a condenação judicial, sem violar o princípio do non bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O pagamento extrajudicial do débito fiscal, realizado após o ajuizamento da execução e antes da citação, configura reconhecimento da dívida e do pedido inicial, impondo-se a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários deve ser aferida à luz da legislação local e da verificação quanto à inclusão da verba honorária na Certidão de Dívida Ativa ou no montante pago administrativamente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, I; CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º e 10; art. 90; art. 924, II. Decreto-Lei nº 1.025/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/09/2023, DJe 20/09/2023;
STJ, AgInt no REsp nº 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.086.521/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 18/03/2024, DJe 02/04/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.451.807/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 24/09/2019, DJe 26/09/2019; TJES, Apelação Cível nº 0052226-24.2013.8.08.0035, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
__
_

d
e
___
de 202
6
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008469-74.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ERICK ZANOTELLI MONTEIRO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
50
08469-74
.2022
.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: ERICK ZANOTELLI MONTEIRO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO.
VERBA HONORÁRIA NÃO INCLUÍDA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sem condenar a parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A execução foi ajuizada em 11/04/2022 para cobrança de crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa. Antes da citação, o executado realizou o parcelamento e posterior quitação integral do débito na via administrativa, sem incluir, contudo, os honorários advocatícios, tendo o juízo extinguido a execução sem condenação em verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios quando o débito fiscal é quitado extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação, à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento extrajudicial do crédito tributário após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido inicial, ensejando a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

O ajuizamento da execução fiscal gera despesas e movimentação da máquina judiciária, razão pela qual o executado, ao satisfazer o débito após o ajuizamento, mas antes da citação, deve suportar o ônus da sucumbência, pois deu causa à instauração do processo.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é cabível a condenação em honorários advocatícios nessas hipóteses, desde que o valor pago administrativamente não inclua verba honorária ou encargo equivalente, observando-se, quando existente, a legislação local que disponha sobre a inclusão de honorários na Certidão de Dívida Ativa (v.g., Decreto-Lei nº 1.025/1969).

A ausência de previsão de honorários na CDA e a inexistência de pagamento administrativo dessa verba justificam a condenação judicial, sem violar o princípio do non bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O pagamento extrajudicial do débito fiscal, realizado após o ajuizamento da execução e antes da citação, configura reconhecimento da dívida e do pedido inicial, impondo-se a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários deve ser aferida à luz da legislação local e da verificação quanto à inclusão da verba honorária na Certidão de Dívida Ativa ou no montante pago administrativamente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, I; CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º e 10; art. 90; art. 924, II. Decreto-Lei nº 1.025/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/09/2023, DJe 20/09/2023;
STJ, AgInt no REsp nº 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.086.521/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 18/03/2024, DJe 02/04/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.451.807/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 24/09/2019, DJe 26/09/2019; TJES, Apelação Cível nº 0052226-24.2013.8.08.0035, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008469-74.2022.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: ERICK ZANOTELLI MONTEIRO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Prevalece
n
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese em que a execução fiscal é extinta em
razão
do pagamento extrajudicial do crédito tributário
realizado após
o ajuizamento
ação
, ainda que antes da citação do contribuinte
,
porém, não pela obrigatoriedade da condenação, pois a atribuição da responsabilidade pelo referido ônus dependerá da análise de cada caso, à luz da causalidade e da legislação local em vigência no âmbito do ente federado exequente.

E, como de amplo conhecimento, a depender do ente federado, há determinação legal para o acréscimo de honorários advocatícios já no ato de inscrição em dívida ativa, razão pela qual são incluídos na Certidão de Dívida Ativa, a exemplo do encargo do Decreto-Lei n. 1.025/1969 (v.g.: AgInt no REsp n. 1.451.807/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019).

Contudo
, se o pagamento administrativo é realizado após a inscrição em dívida ativa, a sentença de extinção do processo executivo judicial poderá condenar a parte executada, se o montante indicado na respectiva Certidão de Dívida Ativa não fizer referência aos honorários.

Eis o
s
julgado
s
a que me rep
o
rto
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO VINCULADA À ANÁLISE DO CASO CONCRETO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Na hipótese em que, após a instauração do processo executivo, o contribuinte procede ao pagamento do crédito executado, na via administrativa, é possível sua condenação nos honorários advocatícios de sucumbência, mesmo se não ocorrida a citação,
mas desde que não incluídos no montante pago administrativamente. Precedentes.

3. No caso dos autos, o recurso do Município exequente é, em parte, provido porque o Tribunal de Justiça entendeu pelo não cabimento da condenação em honorários sucumbenciais, quando inexistente citação; todavia, é determinada a devolução dos autos ao órgão julgador para verificar se os honorários foram incluídos no montante do débito quitado, na via administrativa, e o momento da respectiva inscrição em dívida ativa.

4. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no REsp: 2086521 GO 2023/0253333-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/03/2024, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024)
destaquei

Na hipótese,
a ação de execução fiscal foi ajuizada em
1
1
/
04
/20
22
e, antes de efetivada a citação, a parte executada realizou parcelamento do débito, tendo a demanda sido suspensa.

E
m seguida,
o Município exequente inform a que o executad o quitou integralmente
o débito,
porém
,

não

quitou
os h
onorários
advocatícios
administrativamente
,
oportunidade em que requereu a extinção da execução
em razão da quitação da dívida e a intimação do patrono do executado para realizar o pagamento voluntário dos honorários advocatícios (
id.
1
5680309)
.

A
execu
ção foi extinta nos termos do art. 924, II, do CPC, não tendo a sentença condenado o executado ao pagamento das verbas de sucumbência.

C
om
o pagamento da dívida em sua totalidade,
prevê o
art. 156, I, do Código Tributário Nacional,
a extinção
da execução fiscal e, consequentemente, satisfeita, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Verifica-se, porém,
que a quitação administrativa
não
contemplou os honorários advocatícios,
o que torna
viável
a
condenação judicial
sem
configurar violação ao princípio do
non bis in idem
, conforme entendimento do
C.
STJ e dest
e

E. Tribunal de Justiça
.

A
cresça-se que
pagamento extrajudicial configura reconhecimento da dívida e do pedido inicial, sendo devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade.

Esse é o entendimento firmado pelo
C.
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça,
segundo o qual “o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§ 1º, 2º e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte’, não podendo a exequente ‘ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito’”. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/09/2023, DJe de 20/9/2023).

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II – Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.

III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV – Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC, sem condenar a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A execução fiscal foi ajuizada em 17/08/2013 para cobrança de débitos de IPTU relativos aos exercícios de 2008 a 2012, no valor de R$ 2.399,23, sendo o débito posteriormente quitado por meio de parcelamento administrativo antes da efetivação da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do princípio da causalidade, é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação do débito fiscal ocorre após o ajuizamento da execução, mas antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido inicial, configurando, nos termos do princípio da causalidade, o dever da parte executada de arcar com os honorários advocatícios da parte exequente.

4. O ajuizamento da execução fiscal gerou despesas para a Fazenda Pública, sendo legítima a sua atuação para cobrança de débito tributário líquido e certo. A extinção do feito sem a condenação em honorários advocatícios prejudica o exequente que foi compelido a provocar o Judiciário para obter a satisfação do crédito tributário.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer o direito à condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios em tais circunstâncias, ainda que a citação não tenha sido efetivada, conforme disposto nos arts. 85, §§ 1º, 2º e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento extrajudicial do débito fiscal, realizado após o ajuizamento da execução fiscal e antes da citação, configura reconhecimento da dívida e do pedido inicial, sendo devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 10; art. 90; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/09/2023, DJe 20/09/2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023; STJ, REsp nº 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/03/2023, DJe 10/03/2023.

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 00522262420138080035, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

Por estas
razões
,
dou

provimento ao recurso
para condenar
o executado
ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É
como voto.

Des
embargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)